Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de parto cesáreo, em caráter de emergência, por força da situação de saúde apresentada pela paciente.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. O prazo de carência deve ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 3.1. O prazo de carência não pode ser empregado, no caso em exame, como justificativa para a negativa do tratamento indicado ao paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.